Tribunal: TCU
Processo: 036.544/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, condenação em débito e multa proferida em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da não comprovação, devido à omissão na prestação de contas, da aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Teolândia/BA, no exercício de 2013. por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos - Peja.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5905/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.